Tribunal: STF
Processo: Rcl 18906
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.



    Agravo Regimental conhecido e provimento negado.